Tribunal: TJES
Processo: 5000122-75.2025.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000122-75.2025.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANTONIO BARBOSA DE JESUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. TEMA 1.061 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por ANTONIO BARBOSA DE JESUS para declarar a inexistência de contratos de empréstimo consignado e seguro supostamente celebrados sem seu consentimento, com descontos incidentes sobre benefício previdenciário, bem como para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O autor, idoso, sustenta jamais ter contratado as operações. O banco alega regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade e autenticidade da contratação impugnada pelo consumidor; (ii) estabelecer se a contratação fraudulenta de empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário enseja dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC, conforme entendimento consolidado pelo STF na ADI 2.591.

Impugnada a autenticidade da contratação, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a veracidade do contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A Segunda Seção do STJ, no Tema 1.061 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, impugnada a assinatura pelo consumidor, cabe ao banco provar a autenticidade por meio de perícia grafotécnica ou outros meios de prova admitidos.

A simples juntada de telas sistêmicas ou registros internos não supre a necessidade de comprovação da manifestação de vontade livre e consciente do consumidor, especialmente diante da negativa expressa de contratação.

A ausência de prova idônea da contratação válida caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a declaração de inexigibilidade do débito decorrente dos descontos em benefício previdenciário.

A contratação fraudulenta de empréstimo consignado com descontos em verba de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, por atingir diretamente a subsistência e a tranquilidade do consumidor.

A condição de idoso do autor evidencia sua hipervulnerabilidade, circunstância que deve ser considerada na tutela dos seus direitos, conforme entendimento do STJ.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

A sucumbência recursal autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Impugnada a autenticidade de contrato de empréstimo consignado, cabe à instituição financeira comprovar a veracidade da contratação, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ.

A ausência de prova idônea da manifestação de vontade do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a declaração de inexigibilidade dos descontos.

A contratação fraudulenta de empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário gera dano moral presumido, especialmente quando se trata de consumidor idoso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 3º, § 2º; CPC, arts. 369, 429, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2.591; STJ, Tema 1.061 (Recursos Repetitivos); STJ, REsp 586.316/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.03.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000122-75.2025.8.08.0058

APELANTE:
BANCO DO BRASIL

APELADO:

ANTÔNIO BARBOSA DE JESUS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de
ANTONIO BARBOSA DE JESUS
, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna (ES), que julgou procedentes os pedidos autorais.

A hipótese dos autos é mais um dos inúmeros casos que têm sido submetidos a este Órgão
ad quem
(empréstimos consignados com descontos em benefício previdenciário) com muita frequência, dada a repetição de fatos como os descritos nestes autos de processo.

O autor, idoso e titular de benefício previdenciário, alegou que a instituição ré, por meio de correspondente bancário, realizou operações de crédito (empréstimos e seguro) sem o seu consentimento, gerando descontos em seus proventos que ele não reconhece e jamais contratou. Narrou que a conduta da instituição financeira demonstra a ocorrência de fraude e falha na prestação do serviço.

No presente caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é indiscutível, em função do disposto no art. 3º, §2º, do CDC, que conceitua os serviços, para efeito de proteção do consumidor, como sendo qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relação de caráter trabalhista.

Além disso, as relações de consumo de natureza bancária ou financeira devem ser protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras (Consif) na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2.591.

Assim, as normas do CDC devem ser aplicadas ao presente caso.

Destarte, impugnada a contratação alegada pelo estabelecimento bancário, cabe a quem produziu o contrato o ônus da prova quanto à autenticidade, nos termos do que estabelece a norma do art. 429 do CPC,
verbis
:

Art. 429
- Incumbe o ônus da prova quando: I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir; II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que, “
tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do pretenso assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifestará enquanto não comprovada a sua veracidade
”.

No que diz respeito à inversão do ônus da prova, saliento que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), definiu que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da contratação do negócio jurídico alegado pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro, fixando-se a seguinte tese:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).”

No caso em julgamento, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação nos moldes exigidos pela legislação.

O autor, em sua petição inicial, nega veementemente a solicitação dos empréstimos consignados ou a autorização para os respectivos descontos.

Desta forma, se o autor não reconhece a higidez do vínculo, caberia à instituição fazer a prova cabal da manifestação de vontade do consumidor.

Explico.

Uma vez que o consumidor afirma que a operação não foi solicitada, cabe ao fornecedor comprovar a legitimidade da contratação.

Apesar das alegações recursais de que houve a utilização de cartão magnético e senha, bem como de que a contratação foi regular, a Instituição Bancária em momento algum conseguiu comprovar a contratação válida e consciente por parte do consumidor.

A simples juntada de telas sistêmicas ou extratos internos, sem o lastro de um contrato devidamente assinado e cuja autenticidade seja inconteste frente à negativa do consumidor, não é suficiente para elidir a responsabilidade objetiva do banco, tampouco afasta a sua legitimidade passiva pelos atos de seus correspondentes.

Desta forma, mesmo ciente de seu ônus para comprovar a regularidade da contratação, o demandado não logrou êxito, motivo pelo qual a manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade do débito é medida que se impõe.

Assim, olvidando o Banco Apelante em promover a regular comprovação da relação jurídica entre as partes, não há como se convalidar o referido negócio jurídico.

No que diz respeito ao dano moral, a meu sentir, a contratação fraudulenta de empréstimos consignados, com os consequentes descontos em benefício de natureza alimentar, acarreta efeitos negativos na esfera moral do indivíduo, presumindo o agravo moral (
in re ipsa
).

Inclusive, na linha do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a natureza "hipervulnerável" da parte Autora (idosa) deve ser considerada em demandas que versem sobre a limitação de direitos:

“O Código de Defesa do Consumidor, é desnecessário explicar, protege todos os consumidores, mas não é insensível à realidade da vida e do mercado, vale dizer, não desconhece que há consumidores e consumidores, que existem aqueles que, no vocabulário da disciplina, são denominados 'hipervulneráveis', como as crianças, os idosos, os portadores de deficiência, os analfabetos e, como não poderia deixar de ser, aqueles que, por razão genética ou não, apresentam enfermidades que possam ser manifestadas ou agravadas pelo consumo de produtos ou serviços livremente comercializados e inofensivos à maioria das pessoas”.
(REsp 586.316/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: 19/03/2009).

Destarte, tenho que conquanto não exista forma objetiva para aferir e quantificar os constrangimentos decorrentes da conduta ilícita, o arbitramento da indenização deve se orientar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a reparação possa cumprir a dupla finalidade compensatória e pedagógica, de acordo com as circunstâncias do caso concreto e as condições das partes.

Assim, à luz das circunstâncias dos atos praticados e dos transtornos causados, tem-se que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada pelo juízo
a quo
, mostra-se adequada e proporcional para a compensação dos danos morais, não merecendo redução, sob pena de esvaziar o caráter pedagógico da medida.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.